Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-55.2022.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000983-55.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONILDO DAMIAO DA CRUZ - CPF: 618.561.429-49 (APELANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM VARA CÍVEL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em Vara Cível, sob o fundamento de inadequação da via eleita, tratando-se de erro grosseiro na escolha do recurso cabível.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da fungibilidade recursal em relação ao recurso interposto, alegando o embargante que o erro se restringiria à nomenclatura do recurso, o que permitiria sua correção.

III.
Razões de decidir
3. Conforme estabelecido no acórdão embargado, o processo tramitou em Vara Cível, e não pelo rito dos Juizados Especiais, razão pela qual o recurso cabível era a apelação, e não o Recurso Inominado.

4. A aplicação do princípio da fungibilidade exige a presença de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e a ausência de erro grosseiro, o que não se verifica no caso, uma vez que o embargante utilizou expressamente o Recurso Inominado, citando dispositivos da Lei n. 9.099/95.

5. Os embargos de declaração, portanto, não se prestam à rediscussão de questões já analisadas, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados. Correção, de ofício, de erro material no dispositivo da decisão anterior, onde constava o não conhecimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, passando a constar a correta parte recorrente, Leonildo Damião da Cruz.

Tese de julgamento:
"
O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na escolha do recurso cabível, inexistindo dúvida objetiva sobre a via correta.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 203, § 1º, 994, I, e 1.009.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.06.2019; TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
LEONILDO DAMIÃO CRUZ
contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto por Leonildo Damião da Cruz, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, em razão da inadequação da via eleita e existência de erro grosseiro.

O embargante alega, em síntese, que não houve má-fé quando da interposição do recurso, sendo certo que apenas a nomenclatura do recurso o apontava para a Turma Recursal, mas o seu endereçamento foi para o Tribunal de Justiça, razão pela qual defende a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, julgando-o como apelação e não recurso inominado.

Não houve contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os embargos de declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em questão, o inconformismo do embargante diz respeito quanto à não aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso, ao que defende que que apenas a nomenclatura do recurso o apontava para a Turma Recursal, mas o seu endereçamento foi para o Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Como bem frisado no acórdão embargado, os autos foram recebidos pela Justiça Comum, pela Primeira Vara Cível de Juína, sendo declinada a competência ao Juizado Especial Cível da Comarca de Juína, em 04/05/2022 (id. 183578004).

Posteriormente, o feito foi redistribuído ao juízo prevento – Primeira Vara Cível de Juína -, em 14/09/2022, haja vista que “
o valor total do proveito econômico ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
”, sendo declarada a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento da ação.

Desta forma, verifica-se que o processo foi sentenciado e tramitou na Justiça Comum e não pela Lei 9.099/95.

Tendo o processo tramitado perante Vara Civil (Especializada da Fazenda Pública) e seguido o procedimento comum do Código de Processo Civil, certo é que o recurso cabível a atacar sentença seria a apelação (arts. 203, § 1º, 994, I, e. 1.009, todos do CPC).

Entretanto, diferente do que alega o embargante, o recorrente interpôs expressamente
Recurso Inominado
, citando, inclusive, entendimento mais recente da Turma Recursal de Mato Grosso para embasar suas razões recursais, além de requerer a concessão do efeito devolutivo, consoante artigo 43 da Lei n. 9.099/95.

Desta forma, não se trata de mero equívoco ao denominar a peça de interposição recursal.

E nem se alegue ser o caso da aplicação do princípio da fungibilidade, na medida em que a utilização deste princípio exige que estejam presentes três requisitos: 1) dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, vale dizer, inexistência de erro grosseiro (divergência doutrinária ou jurisprudencial); 2) boa-fé do recorrente; 3) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja reconhecida a tempestividade.

Desta forma, verifica-se que o embargante pretende tão somente rediscutir a matéria suficientemente analisada no acórdão.

Friso que não é admissível a oposição de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento desta egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, alterando tão somente, de ofício, o erro material existente no dispositivo da decisão, o qual consta o não conhecimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, passando a constar da seguinte forma:

“Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto
por Leonildo Damião da Cruz
, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, em razão da inadequação da via eleita e existência de erro grosseiro”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024